Tribunal: TJSP
Processo: 1042667-17.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Direito do consumidor. Produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Interesse processual configurado.
Pedido prévio administrativo não atendido em prazo razoável. Condição da ação de exibição de documento, consoante entendimento firmado no julgamento REsp 1349453/MS, realizado nos termos do art. 543-C do Estatuto de Ritos de 1973, aplicável ao caso concreto.
Recurso provido.